Tribunal: STF
Processo: Rcl 82575
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL EM QUE SE BUSCA O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NATUREZA AUTÔNOMA DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO TEMA 190-RG. TESE APLICÁVEL AINDA QUE A DEMANDA SEJA AJUIZADA CONTRA EX-EMPREGADOR. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 190-RG, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, bem como do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar ação judicial que tem por objetivo o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, a autoridade reclamada violou o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 190-RG, segundo o qual “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. 



    4. É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista” (RE 1.330.997, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 09/12/2021).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.